Tribunal: TJMT
Processo: 1016600-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1016600-28.2025.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

RelatorA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

redator designado:

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), METALURGICA W ROCHA LTDA - CNPJ: 21.699.530/0001-40 (AGRAVANTE), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO COM EFEITO TRANSLATIVO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (DES RUBENS) QUE FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. ANGLIZEY). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. A agravante alega a ausência da constituição da mora, visto que a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”. Requer a extinção da lide sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão a ser examinada é se a devolução da notificação extrajudicial, enviada ao endereço informado na avença, com a anotação “não procurado”, é suficiente para caracterizar a mora do devedor em contratos de alienação fiduciária, conforme jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que a mora pode ser configurada com o simples envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário, desde que seja comprovada a tentativa de entrega no local.

4.

A ausência de prova dessa tentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão, consoante a Súmula 72 do STJ.

5.

Diante da não comprovação da constituição da mora, a decisão agravada contraria a jurisprudência do STJ e não atende aos pressupostos necessários para a Ação de Busca e Apreensão.

6.

Sendo matéria de ordem pública, aplica-se o efeito translativo para extinguir a lide sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução com a anotação “não
procurado
”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por METALURGICA W ROCHA LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de busca e apreensão em alienação fiduciária c/c pedido de liminar no 1000426-92.2025.8.11.0080, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da liminar concedida, sob o argumento de que não houve constituição válida em mora, requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão.

Defende que a notificação extrajudicial encaminhada pela agravada não foi recebida, tendo sido devolvida com a anotação “não procurado”, o que inviabilizaria o cumprimento da exigência legal prevista no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69.

Aduz, ainda, que o bem objeto da demanda é essencial à continuidade de suas atividades empresariais e que a relação contratual está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Pedido liminar foi indeferido. (ID. 289094391).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 293827388.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contudo, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Com efeito, a credora fiduciária para comprovar a mora da devedora, colacionou aos autos a notificação extrajudicial cujo aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “não procurado.”

Feito este introito, tenho que, ao revés do que tenta fazer crer a agravante, o documento que instruiu a inicial, é meio hábil para comprovação da mora da empresa devedora.

Isso porque, o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).- (N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Ademais, cumpre esclarecer que a circunstância de o bem ser essencial à atividade empresarial da agravante ou a incidência do Código de Defesa do Consumidor não afastam a regularidade da constituição em mora e a legitimidade da liminar deferida.

Assim, com base nessas considerações, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O (DIVERGENTE)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016600-28.2025.8.11.0000 da decisão da Vara Única de Querência que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo.

A agravante alega que a decisão determinou a busca e apreensão do veículo RAM 1500, ano/modelo 2022/2022, cor preta, sem que tenha sido regularmente constituída em mora.

Afirma que a notificação extrajudicial enviada pela parte agravada não foi recebida, tendo sido devolvida com a indicação “NÃO PROCURADO” e sem qualquer assinatura.

Relata que a ausência de notificação pessoal e válida compromete a regularidade do processo de busca e apreensão.

Aduz também que a constituição em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, é condição indispensável para o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão.

Diz que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mora deve ser comprovada mediante notificação extrajudicial recebida pelo devedor, por meio de cartório ou carta registrada com aviso de recebimento.

Menciona que no caso, não houve a comprovação da notificação válida, ferindo o devido processo legal e o contraditório.

Na contraminuta a agravada afirma que a notificação foi válida, uma vez que foi devidamente enviada para o endereço indicado no contrato, e que o simples envio da notificação via correios já é suficiente para a constituição da mora, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Id 293827388).

É o relatório.

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação “não procurado” (Id. 186425572 - Pág. 2).

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ recentemente assim definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que, “embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a agravada afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TENTATIVA DE ENTREGA. INEXISTÊNCIA DE MORA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu liminar em Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta ausência de constituição em mora, pois a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem comprovação de tentativa de entrega no endereço contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” basta para constituir em mora o devedor em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora exige envio da notificação ao endereço contratual com prova de tentativa de entrega, conforme o Tema 1132 do STJ.

4. Inexistente a mora, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito, por ausência de condição de procedibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora exige a comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual.

2. A devolução com a anotação “não procurado”, sem essa comprovação, é insuficiente.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/69, art. 2o, §2o; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; Tema 1132; REsp 2180009-MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 31.12.2024”. (N.U 1008730-29.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

Pelo exposto, divirjo da douta relatora
e dou provimento
ao Recurso para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Determino a restituição do automóvel à agravante ou, caso já tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos (art. 3o, §7o, do Decreto-Lei 911/69), o que deverá ser providenciado no Juízo de origem. Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL)

Eminentes pares,

Acompanho o voto divergente do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025